Tribunal: TJBA
Processo: 8002727-51.2025.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8002727-51.2025.8.05.0146 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JORGE GUILHERME SOARES DE CASTRO e outros Advogado(s): LECIO MARCIO RODRIGUES DE ASSIS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/2006). PRELIMINAR DE NULIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA PARA A BUSCA VEICULAR. INOCORRÊNCIA. RESPOSTA EVASIVA DO RÉU LEGITIMANDO A ABORDAGEM. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS POLICIAIS HARMÔNICOS E CORROBORADOS POR OUTROS ELEMENTOS. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA ANALISADA DE OFICIO. SEM REPAROS. RECURSO IMPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação criminal interposta por Jorge Guilherme Soares de Castro contra sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006), fixando-lhe a pena definitiva em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. 2. Consta da denúncia que no dia 20 de janeiro de 2025, por volta das 19h30min, na Avenida Luís Inácio Lula da Silva, bairro Novo Encontro, Juazeiro-BA, o denunciado foi preso em flagrante por transportar substância entorpecente (cocaína), no interior de veículo VW/Gol branco, placa KME 4833, no qual também estavam Mirela Alves Rodrigues e Hamilton da Silva Costa. II. Questão em discussão 3. São duas as questões a serem apreciadas: (i) preliminar de nulidade da prova obtida, sob alegação de ausência de fundada suspeita para revista veicular; e (ii) possibilidade de absolvição do réu, diante da alegação de que Hamilton teria assumido a propriedade do veículo e a posse da droga apreendida. III. Razões de decidir 4. A preliminar de nulidade da busca veicular não prospera. Os policiais militares relataram que visualizaram um casal retirando roupas de um veículo e atirando-as ao chão, em plena via pública, situação que aparentava um possível desentendimento conjugal. Nesse caso, a aproximação da guarnição foi legítima, em cumprimento ao dever legal de prevenção de delitos. Ainda que os abordados tenham negado a briga, a diligência não se encerrou, pois o apelante, ao ser indagado sobre a propriedade do veículo e eventual presença de ilícitos, respondeu de forma evasiva: “se houvesse algo, não lhe pertenceria”. Tal circunstância caracterizou fundada suspeita suficiente a autorizar a busca, nos termos do art. 244 do CPP e da jurisprudência do STJ. Preliminar rejeitada. 5. No mérito, também não prospera o pleito absolutório. Hamilton e Mirela foram ouvidos como declarantes, portanto sem o compromisso legal de dizer a verdade. Embora suas narrativas corroborem a versão do acusado, não encontram respaldo no conjunto probatório produzido em contraditório. 6. Os depoimentos dos policiais militares foram firmes e convergentes ao apontar que Jorge inicialmente se apresentou como proprietário do veículo, alterando sua versão apenas após a apreensão da droga. Tais relatos foram corroborados pelo depoimento da mãe do réu, que afirmou que ele havia adquirido o veículo; pelo depoimento do filho do antigo proprietário, que confirmou a venda; e pelo ofício da Polícia Rodoviária Federal, que registrou autuação de Jorge como condutor do carro em data anterior. 7. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que os depoimentos policiais, quando harmônicos e corroborados por outros elementos de prova, constituem meio idôneo e suficiente para embasar a condenação por tráfico de drogas, como se verifica no presente caso. IV. Dispositivo e tese 8. Apelação conhecida, preliminar rejeitada e, no mérito, desprovida. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 33, §§2º e 3º; 59; 68; CPP, art. 244; e Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e §4º. Jurisprudência relevante citada STJ, AgRg no HC 883.340/MS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 18/04/2024; STJ, AgRg no HC 953.548/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5ª Turma, DJe 07/03/2025; STF, RE 638.491/PR (Tema 647), Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 23/08/2017. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8002727-51.2025.8.05.0146, oriundos da Comarca de Juazeiro, no qual figura como Apelante Jorge Guilherme Soares de Castro e Apelado o Ministério Público Estadual. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso, rejeitar a preliminar, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. ARACY LIMA BORGES Relatora Procurador (a)